Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL, MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E FACULTAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal ajuizada contra decisão da 2a Vara Criminal do Gama que, em sede de decisão saneadora, indeferiu pedido de realização de perícia técnica, manteve a prisão preventiva do acusado e facultou o depósito judicial, nos autos da ação penal por suposto estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) legalidade da manutenção da prisão preventiva; (ii) indeferimento da prova pericial requerida pela defesa; (iii) facultação de depósito judicial como demonstração de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e condenação anterior por estelionato, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP.
2. O indeferimento da perícia técnica encontra respaldo no artigo 400, §1o, do CPP, diante da existência de laudo técnico já juntado aos autos e da ausência de demonstração de prejuízo relevante à defesa.
3. A facultação de depósito judicial não configura execução antecipada, mas medida voltada à demonstração de boa-fé, sem imposição obrigatória ou reconhecimento de culpa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva, o indeferimento de prova pericial e a facultação de depósito judicial, quando devidamente fundamentados e respaldados por elementos concretos dos autos, não configuram nulidade ou ilegalidade apta a justificar a procedência de reclamação criminal.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal
Art. 171, caput, do Código Penal
Art. 311, 312, 313, 316, parágrafo único, 319, 397, 400, §1o, 563 do Código de Processo Penal
Art. 232 do Regimento Interno do TJDFT